Tribunal: TJMT
Processo: 1043623-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043623-30.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ALICE CONCEICAO BATISTA NOVAES - CPF: 208.466.061-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043623-30.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043623-30.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

Proc. Referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1043623-30.2019.8.11.0041 – Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1043623-30.2019.8.11.0041), ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face de Alice Conceição Batista Novaes.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, II e III, §1o do CPC

e, por consequência, revogou a liminar concedida nos autos.

APELAÇÃO:
o apelante sustenta, em síntese, a não observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência quando da extinção do feito sem o exame do mérito, bem como que não houve a sua intimação pessoal e, ainda, que não houve abandono da causa, porque há interesse expresso no prosseguimento do demanda. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1043623-30.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: ALICE CONCEIÇÃO BATISTA NOVAES

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento.

AÇÃO:
Busca e Apreensão (Processo n. 1043623-30.2019.8.11.0041), ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento em face de Alice Conceição Batista Novaes.

SENTENÇA:
(proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
)
julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II e III, §1o do CPC

e, por consequência, revogou a liminar concedida nos autos.

A lide advém do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária n. 650241755/391164746, celebrado em 23/03/2018, pelo qual a instituição financeira autora concedeu à parte requerida um financiamento no valor de R$ 33.393,12, para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 695,69, com vencimento final em 27/03/2022, para a aquisição de veículo marca/modelo: TOYOTA/ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V FLEX 4, ano 2013/2013, CHASSI 9BRB29BT5D2011609, placa OBG8464, cor prata.

Deferida a liminar, o veículo foi apreendido em 23 de abril de 2020, em mãos de terceiro, sem que tenha ocorrido a citação da parte requerida.

Nota-se que depois de várias tentativas infrutíferas de localizar a parte requerida, a instituição financeira declinou novo endereço e requereu que fosse expedida a carta de citação com aviso de recebimento, o pleito foi deferido e determinado ao autor que comprovasse a remessa da carta e o seu retorno (Id. 91042558 - pág. 1).

Nota-se ainda que foi expedida a carta de citação, bem assim que a autora foi intimada para fazer a postagem no prazo de 05 dias (Id. 91042560 - pág. 1), todavia, foi certificado o decurso da intimação, sem a comprovação da referida determinação (Id. 91042561 - pág. 1).

Ato continuo foi determinada a intimação da instituição financeira por sistema ou e-mail e de seu advogado para providenciar a citação e intimação da apreensão do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da liminar e restituição do veículo à parte requerida (Id. 91042564 - pág. 1).

Na sequência, foi certificado que mesmo intimada pela imprensa através de seu advogado e pessoalmente, por sistema, a autora deixou transcorrer o prazo (Certidão – Id. 91042565 - pág. 1).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, II e III, §1o, do CPC
, por entender pelo abandono da causa, cujo fragmento se transcreve:

“O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da parte autora e de seus advogado, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso,
esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional pois está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante a ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.”

Contra esta decisão recorre a instituição financeira autora.

O cerne deste apelo é saber se a intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, ocorreu em conformidade com o art. 485, III, do CPC.

Pois bem.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Sobre o tema, trago à colação os judiciosos julgados emanados do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

"
1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias.

2. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias."
(TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça.

2
.

A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.
” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020).
(destaquei)

No caso, o Magistrado determinou a intimação do autor, por sistema ou e-mail, por
ser a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
,

bem assim de seu advogado, para manifestar no feito, todavia permaneceram inertes.

Acerca do tema, esta e. Câmara decidiu:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA – JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA – ATO CERTIFICADO PELA SECRETARIA DO JUÍZO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Embora o patrono do autor, ora apelante, insista que não tenha permanecido inerte à determinação de id. 44860204, ao argumento de que teria informado seus dados para contato, não menciona que no referido comando judicial houve expressa determinação para que providenciasse a citação e intimação da parte adversa, o que, da análise dos autos, não foi cumprido ou mesmo justificado sua impossibilidade de cumprimento.

II - Como cediço, os atos da Administração Pública são revestidos de presunção juris tantum de veracidade, assim, a não ser pela ótica do autor, ora apelante, certificado sua intimação pessoal pelo sistema, não há de se falar que a Secretaria do Juízo deveria fazer prova acerca do procedimento realizado
.” (N.U 1006176-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Registra-se que não se verificou qualquer violação ao art. 485, III, do CPC. A dupla intimação assim entendido pela jurisprudência se refere à do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, não há falar em violação aos princípios constitucionais ou falta de intimação pessoal.

Dessa forma, é caso de manter a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, porque a sentença está em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021